Tribunal: TCU
Processo: 040.266/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13824/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.266/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Machado da Rosa (CPF XXX.614.220-XX); Ana Carine Goersch Silva (CPF XXX.686.803-XX); Cláudia Tereza Campos Santos (CPF XXX.547.744-XX); Elizângela Ferreira Flores dos Santos (CPF XXX.565.914-XX); Luana Vasconcelos Ferreira (CPF XXX.536.910-XX); Lúcia Adriana Bastos Paulino (CPF XXX.939.959-XX); Manoel Jakson de Souza Silva (CPF XXX.480.585-XX); Márcio de Oliveira Paula (CPF XXX.743.720-XX); Ulisses Costa Silva Neto (CPF XXX.537.746-XX) e Vicente Gomes de Almeida (CPF XXX.808.602-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.